Tribunal: TJDFT
Processo: 0707534-09.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707534-09.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JORDEAN SILVA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a sentença que julgou extinta a ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de JORDEAN SILVA DOS SANTOS, sem a resolução do mérito, em razão do descumprimento da ordem de emenda à inicial. Intimada da pauta, a apelante requereu a desistência da ação. É a síntese do necessário. Decido. A desistência da ação somente é admitida até a prolação da sentença (CPC, art. 485, § 5o). Sendo assim, recebo a petição como pedido de desistência do recurso. Considerando que a apelação ainda não foi julgada e que o recorrente pode, a qualquer tempo, desistir do recurso, sem anuência do recorrido, HOMOLOGO o pedido de desistência, com fulcro no art. 87, VIII, do RITJDFT c/c art. 998 do CPC. Intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator